Tribunal: TJDFT
Processo: 0760222-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0760222-38.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por BANCO VOLKSWAGEN S/A contra a sentença (ID 57016565) proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos dos embargos à execução fiscal no 0760222-38.2021.8.07.0016, ajuizados pelo apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, por meio da qual foram rejeitados os embargos à execução (art. 487, I, do Código de Processo Civil), ao fundamento de que foi devidamente comprovada a responsabilidade do embargante pelo débito atinente à execução fiscal no 0038713-94.2008.8.07.0001. Nas razões recursais (ID 57016567), o apelante sustenta a sua ilegitimidade passiva ad causam, uma vez que não tem relação contratual ou obrigacional com os veículos que deram azo à tributação. Defende a ilegalidade e a inconstitucionalidade da legislação distrital que embasou a cobrança do crédito tributário vergastado, por violação ao disposto nos arts. 141, II, do Código Tributário Nacional e 146, II, da Constituição Federal. Ainda sobre isso, destaca que não existe lei complementar federal que disciplina a responsabilidade tributária do IPVA, de sorte que “os Estados Brasileiros podem cobrar o IPVA daqueles que são proprietários nos termos do CTN, mas não podem de maneira alguma exigir o tributo de quem não tem a responsabilidade tributária transferida por lei complementar” (ID 57016567 – pág. 8). Dessa maneira, sustenta que as certidões de dívida ativa objurgadas não contêm obrigação líquida e certa, sendo ilíquidas e incertas, o que tem o condão de obstaculizar o prosseguimento do feito executivo. Postula a admissibilidade do recurso nos efeitos suspensivo e devolutivo, bem como o provimento ao recurso para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução fiscal para declarar: “i. o fato de o Apelante estar sendo obrigado a produzir prova negativa, o que é inadmissível juridicamente além de afrontar a tão almejada segurança jurídica ii. a inconstitucionalidade da lei distrital que imputa a responsabilidade pelo pagamento do crédito de IPVA; iii. a consequente falta de higidez necessária que deve revestir um título executivo extrajudicial, pois não corresponde a obrigação certa, líquida e exigível, dadas as já noticiadas nulidades; iv. por fim, a condenação do Estado Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios.” (ID 57016567 – pág. 11) O recolhimento do preparo recursal foi devidamente comprovado (ID 57016568). Contrarrazões apresentadas (ID 57016570). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O recurso de apelação cível interposto contra sentença que julga improcedentes os embargos à execução não é dotado, como regra, de efeito suspensivo (art. 1.012, § 1o, III, do CPC), porém, excepcional e fundamentadamente, o relator, se já distribuída a apelação, poderá suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 3o, II e § 4o, do CPC). Bem por isso, segundo a jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça, “é definitiva a execução de título extrajudicial, ainda que pendente apelação contra sentença que julgue improcedentes os embargos” (Enunciado no 317/STJ). Ademais, “a regra é que a apelação interposta contra sentença que julga improcedentes os embargos à execução fiscal seja recebida apenas no efeito devolutivo, ressalvada a concessão, excepcional, de efeito suspensivo quanto à execução, desde que analisados e validados os critérios autorizadores de seu deferimento”, sendo certo que, “Ainda que não haja revogação expressa do efeito suspensivo por ocasião da sentença, não se pode conceber que a cognição limitada que inicialmente o atribuiu aos embargos se sobreponha à cognição exauriente da sentença de improcedência dessa ação, se a tutela provisória não for expressamente confirmada. Assim, ausente qualquer notícia de que a apelação, quanto à parte julgada improcedente, tenha sido recebida com efeito suspensivo devidamente fundamentado - porquanto excepcional - em relação à execução, não deve ser interposto óbice ao seu prosseguimento” (REsp n. 1.996.660/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/6/2023.). Na espécie, não se averigua a relevância da fundamentação exposta ou, ainda, a probabilidade do provimento do recurso que autorizam o deferimento excepcional de efeito suspensivo à apelação cível interposta, conforme preceitua o art. 1.012, § 4o, do CPC. Não se desconhece, em primeiro lugar, a afetação à sistemática da repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, da controvérsia constitucional relativa à “legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária” (Tema no 1.153 - RE 1355870 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 04-08-2022 PUBLIC 05-08-2022). A despeito disso, não se verifica que o relator do referido paradigma tenha determinado a suspensão dos processos que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5o, do CPC), não havendo justificativa para fazê-lo por via transversa ou oblíqua. Em que pese a pendência do julgamento do referido recurso pelo Supremo Tribunal Federal, observa-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a instituição financeira, nas operações de leasing e arrendamento mercantil, figura como responsável solidária pelo pagamento de IPVA, do que decorre a possibilidade de que ela venha a figurar no polo passivo da execução fiscal, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALEGADA OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE INVIÁVEL EM RECURSO ESPECIAL. LANÇAMENTO FISCAL. IRREGULARIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. ARRENDAMENTO MERCANTIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal ajuizada pelo Estado de São Paulo objetivando a cobrança de crédito de IPVA referente aos exercícios de 2007 a 2009. Na sentença, julgou-se parcialmente procedente o pedido dos embargos para reconhecer a prescrição em relação aos anos de 2006 e 2007. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento. II - Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.604.506/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 8/3/2017; EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.355/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 24/2/2017. III - Com relação à irregularidade no lançamento fiscal, verifica-se que a irresignação do recorrente, acerca da suposta ausência de notificação do credor fiduciário, vai de encontro às convicções do julgador a quo, que, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, decidiu que todos os requisitos legais para a constituição do crédito tributário foram atendidos pela Fazenda Estadual. IV - Para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ. V - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado segundo o qual nas operações de leasing ou arrendamento mercantil, a instituição financeira, como possuidora indireta do veículo, é responsável solidária pelo pagamento do IPVA, podendo figurar no polo passivo da execução fiscal. Sobre o assunto, destacam-se: (REsp n. 1.702.474/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 19/12/2017 e REsp n. 1.655.504/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018). VI - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 1.588.528/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 24/9/2020 - grifei) “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COISA JULGADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. NOTIFICAÇÃO. LEI ESTADUAL. SÚMULA 280/STF. CREDOR FIDUCIÁRIO. LEGITIMIDADE PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA DEMANDA. SOLIDARIEDADE. 1. O STJ entende que o credor fiduciário tem legitimidade para figurar no polo passivo da execução cujo objetivo seja o de cobrar o IPVA de veículo alienado fiduciariamente. (REsp 1344288/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/5/2015). 2. A análise da questão da notificação da Instituição Financeira ficou fundamentada pelo Tribunal em seu Acórdão com base na Lei 14.937/2003, do Estado de Minas Gerais, revelando-se incabível em via recursal especial a rediscussão da matéria, ante a incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp n. 747.424/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 11/11/2015. - grifei) Em sintonia com o entendimento estabelecido no Tribunal da Cidadania, constata-se a existência de inúmeros julgados da Quinta Turma Cível deste Tribunal em situações análogas, os quais menciono em caráter meramente exemplificativo: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. REJEIÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSTO SOBRE VEÍCULO AUTOMOTOR. DEVEDOR FIDUCIANTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DISPENSABILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. INSUBSISTENCIA. CREDOR FIDUCIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. "Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial. A instituição financeira, credora de empréstimo para compra de veículo com alienação fiduciária, é parte legítima para figurar no polo passivo de execução fiscal fundada em Certidões da Dívida Ativa (CDA's) emitidas por débitos referentes ao IPVA. Preliminar rejeitada." (Acórdão 1400761, 07536879820188070016, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. IPVA (Lei 7.431/85) é tributo direto, cujo lançamento de ofício se dá em janeiro de cada ano por meio de publicação no Diário Oficial (art. 11 do Decreto Distrital 16.099/94). Não há processo administrativo para dar origem ao crédito fiscal; basta o lançamento por meio de publicação na imprensa oficial. 3. As Certidões de Dívida Ativa apresentam todos os requisitos formais que lhe são inerentes: indicados os débitos provenientes do IPVA, apontado o exercício em que foram gerados, declinado o obrigado tributário, e apresentados os números das CDAs. Nenhum vício a reconhecer. 4. Sendo o embargante proprietário e possuidor indireto do bem, caracterizada sua propriedade e posse "a qualquer título", do que decorre sua responsabilidade pelos débitos de IPVA executados (art.1o Lei 7.431/1985; art.7o e 8o, II, Dec. n. 34.024/2012; art. 1o, Dec. n.911/1969). 5. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e não provido.” (Acórdão 1704348, 07199754920208070016, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 4/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CREDOR FIDUCIÁRIO. SOLIDARIEDADE. 1. A instituição financeira credora, nos contratos de alienação fiduciária, tem responsabilidade solidária pelo imposto incidente sobre a propriedade de veículo automotor, em razão do domínio resolúvel e posse indireta do bem. 2. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1315333, 07536922320188070016, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. LEI DISTRITAL No 7.431/85. NORMA RECEPCIONADA PELA CF/88. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ARRENDANTE. SOLIDARIEDADE. 1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no arrendamento mercantil, a arrendante, como possuidora indireta do veículo arrendado, é responsável solidária pelo pagamento do IPVA. 2. Este Tribunal de Justiça entende que "não há incompatibilidade material entre a Lei Distrital no 7.431/85 e a Constituição Federal de 1988, pois, em razão da ausência de norma geral editada por meio de lei complementar pela União, o Distrito Federal exerce a sua competência plena de legislar sobre a matéria". (Acórdão n.997236, Relatora: Fátima Rafael) 3. Recurso desprovido. Sentença mantida.” (Acórdão 1029942, 20150110093718APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/7/2017, publicado no DJE: 18/7/2017. Pág.: 239/244) Diante de tais considerações, não tendo sido demonstrada concretamente a existência de risco de dano grave ou de difícil de reparação, não é devida a atribuição excepcional de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação cível interposta. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 10 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora